Tribunal: TJBA
Processo: 8127022-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127022-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAZARO SANTOS DE JESUS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL DAS LESÕES. APTIDÃO PARA O TRABALHO HABITUAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Ação previdenciária ajuizada por segurado em face do INSS visando à concessão de auxílio-acidente em razão do desenvolvimento de distensão e entorse do ligamento cruzado anterior (LCA), transtorno interno não especificado do joelho e gonartrose (CID's S83.5, M23.9 e M17.9), atualmente exercendo atividade de chapista decorrente do acidente, julgada improcedente em primeira instância diante das conclusões da perícia judicial pela ausência de redução da capacidade laborativa. Apelação interposta pelo autor em busca da reforma da sentença. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente o requisito de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 416 do STJ. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente exige a cumulação de requisitos específicos: qualidade de segurado à época do acidente e da consolidação das lesões, ocorrência de acidente de qualquer natureza e existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O laudo médico pericial concluiu pela plena capacidade funcional do apelante para exercer suas atividades laborativas atuais, não obstante o desenvolvimento das lesões decorrentes do acidente, constatando que não foram identificadas sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho. A metodologia pericial mostrou-se adequada ao avaliar criteriosamente se as sequelas anatômicas produzem repercussão funcional sobre a capacidade laborativa, observando que nem toda sequela corporal implica necessariamente redução da capacidade de trabalho. Os documentos apresentados pelo apelante não afastaram a conclusão do laudo pericial, revelando apenas o histórico clínico da lesão, mas não sua repercussão atual sobre a capacidade de trabalho. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8127022-81.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LAZARO SANTOS DE JESUS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)